Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701184-17.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JEANETTE MARON DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS HENRIQUE MARON PINHEIRO DA SILVA, VALERIA MARON PINHEIRO ALVES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 272, § 2o DO CPC. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO. 1. As publicações no Dje sem o nome do advogado da parte cadastrado para essa finalidade acarretam a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa. 2. De acordo com o art. 272, § 2o do CPC, é indispensável que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. 3. Configurado o error in procedendo na publicação do despacho que deferiu a gratuidade de justiça aos herdeiros, mas não ao Espólio, e intimou as partes para especificação de provas, é de se reconhecer a nulidade dos atos subsequentes em virtude do desatendimento ao disposto no art. 272, § 2o do CPC. 4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada pelo apelante acolhida. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Jeanette Maron da Silva contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de cobrança de taxas condominiais proposta por Condomínio Mansões Entre Lagos, julgou o pedido inicial procedente e condenou o réu a pagar ao autor as obrigações condominiais vencidas no período de setembro/2015 e agosto/2020, bem como as que venceram no curso do processo (ID no 35459502, págs. 1-9). 2. Como consequência da sucumbência, o réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Nas razões de ID no 35459510, o apelante, suscita, preliminarmente: (a) a cassação da sentença ante a nulidade das suas intimações processuais a partir da apresentação da contestação e (b) a ilegitimidade ativa sob o argumento de que o síndico não está autorizado a representar o condomínio, já que seu mandato é ilegal. 4. Afirma que não foi intimado da sentença nem lhe foi restituído o prazo para a interposição deste recurso, mesmo após informar ao juízo a ausência da publicação. Argui ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. No mérito, defende que: a). o Decreto de Regularização Fundiária Urbana no 40.254/2019 regulamentou a Lei Federal no 13.465/2017 e destina-se à todas as áreas irregulares, desde que previstas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial como regularizáveis. b) a cobrança de condôminos não associados, caso do réu, restringe-se às obrigações condominiais posteriores ao Decreto no 40.254/2019; c) o apelado não preenche os requisitos para ser considerado Condomínio Edilício ou Condomínio de Lotes nem cumpriu as exigências legais para ser considerado regularizado; d) a parte autora é uma associação que teve o registro cassado e, por conseguinte, as dívidas cobradas referem-se a um loteamento fechado e não a um condomínio; e) não foi apresentado qualquer documento que demonstre que Jeanette Maron da Silva era associada do apelado; f) é inviável a cobrança de taxa condominial para quem não é associado nem anuiu com a despesa; g) o entendimento proferido na sentença contraria a jurisprudência do STJ (Tema 882) e do STF (Tema 492), que decidiram que não cabe à associação impor mensalidade a morador ou proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado. h) a cobrança da taxa condominial é ilegal e inconstitucional. 6. Pede a nulidade de todos os atos processuais a partir da contestação. Alternativamente, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência do Tema 492 do STF e do Tema 882 do STJ. 7. O preparo não foi apresentado no momento da interposição do recurso. 8. Contrarrazões apresentadas no ID no 35459515. 9. O apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 35536827). Foi cumprida a determinação de pagamento em dobro (IDs no 35921731 a 35921734). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço a apelação. (I) Breve histórico. 14. Em 2/9/2020, o Condomínio Mansões Entre Lagos propôs ação de cobrança de taxas condominiais em desfavor de Jeanette Maron da Silva. 15. Ante a informação do falecimento da ré, o autor foi intimado para providenciar a alteração do polo passivo (ID no 35459439), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 35459442). 16. Em 16/7/2021, sobreveio a sentença extintiva sob o fundamento de ausência de interesse processual (ID no 35459443). 17. O autor interpôs apelação (ID no 35459449) e, em juízo de retratação, foi determinado o prosseguimento do feito (ID no 35459452). 18. O condomínio aditou a ação de cobrança em desfavor do Espólio de Jeanette Maron da Silva, representado pelos herdeiros Marcos Henrique Maron Pinheiro da Silva e Valéria Maron Pinheiro Alves (ID n 35459455). 19. O Espólio apresentou contestação na qual suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, defendeu a ilegalidade e a inconstitucionalidade da taxa condominial, sob os fundamentos de que o loteamento é irregular; que não fez parte da associação nem concordou expressamente com a cobrança das despesas. Sob a alegação de hipossuficiência, o apelante pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 35459474). 20. Em réplica, o condomínio rechaçou os argumentos e reiterou os pedidos iniciais. Pediu, ainda, o indeferimento da gratuidade requerida pelos representantes do Espólio e a condenação da parte ré por litigância de má-fé (ID no 35459489). 21. Foi deferida a gratuidade aos herdeiros, mas não ao Espólio. As partes foram intimadas para especificar provas (ID no 35459497). 22. O prazo transcorreu “in albis” (ID no 35459500). 23. Sobreveio a sentença que julgou o pedido inicial procedente (ID no 35459502). 24. Em 6/4/2022, a secretaria do juízo certificou que os advogados da parte ré somente foram cadastrados no sistema PJE naquela data e, por isso, não tinham sido intimados de todos os atos processuais a partir da contestação (ID no 35459504). (II) Da preliminar de cassação da sentença por nulidade das intimações processuais da parte ré/apelante. 25. O Espólio de Jeanette Maron da Silva argui a nulidade da sua intimação desde a juntada da contestação (ID no 35459510). 26. Sustenta que o descumprimento do pedido expresso para que as intimações e as publicações fossem feitas em nome dos advogados indicados gera nulidade e a necessidade de novo julgamento. Suscita violação ao CPC, art. 272, § 5o. 27. Nos termos do CPC, art. 272, § 2o, é indispensável que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. 28. O § 5o do mesmo dispositivo estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” 29. Não há, de fato, pedido expresso de comunicação com exclusividade (ID no 35459474). Entretanto, as publicações posteriores à contestação feitas pelo juízo no DJe, a exemplo do despacho que deferiu a gratuidade de justiça aos herdeiros, mas não ao Espólio e intimou as partes para especificarem provas no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão (edição no 50/2022, pág. 2263, Dje 16/3/2022, quarta-feira) foram feitas sem a informação do nome do advogado do apelante. 30. Em 6/4/2022, a secretaria do juízo certificou que o cadastramento dos advogados da parte ré/apelante no sistema PJE ocorreu somente naquela data, 6/4/2022, e, por conseguinte, o espólio não foi intimado de todos os atos do processo a partir da juntada da contestação de ID no 35459474, confirmando a ausência de advogado cadastrado para a parte. 31. Ao se consultar aos expedientes do sistema PJE de primeira instância, verifica-se que o despacho de ID no 35459497 (ID no 118268651 na origem), que intimou as partes para especificação de provas e deferiu a gratuidade de justiça aos herdeiros, mas não ao Espólio, foi publicado no sistema em 15/3/2022, às 13:42:29. O sistema registrou ciência em 17/3/2022. Não há ciência do ato por advogado cadastrado pelo apelante. A data limite para manifestação era 31/3/2022. 32 O descumprimento legal (CPC, art. 272, § 2o) acarreta a nulidade dos atos processuais posteriores ante o evidente prejuízo provocado à defesa do apelante. 33. Em razão do error in procedendo, a sentença deve ser cassada. 34. Por conseguinte, julgo prejudicados os demais temas do recurso. 35. Informações complementares: ação proposta em 2/9/2020. Valor da causa: R$ 27.521,02. Sentença proferida em 5/4/2022. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC art. 85, §2o). DISPOSITIVO 36. Conheço o recurso. Acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo Espólio de Jeanette Maron da Silva para cassar a sentença e reconhecer a irregularidade na intimação da parte ré/apelante. Determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de cobrança a partir da intimação das partes para especificação de provas (ID no 35459497), com a republicação do respectivo despacho em nome do(s) advogado(s) do apelante. 37. Julgo prejudicados os demais temas recursais. 38. Diante do êxito do recurso e da cassação da sentença, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 39. É o voto.